Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ASSINATURA DO LIVRO DE TRANSFERÊNCIA E REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PEDIDO RECONHECIDO PELAS RÉS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal restringe-se à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, não obstante a procedência parcial do pedido de obrigação de fazer deduzido na petição inicial.
2. O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam suportados pela parte que deu causa à judicialização, independentemente de ser vencedora ou vencida.
3. Reconhecida a pretensão autoral pelas Rés em sede de contestação, sem qualquer oposição à assinatura do Livro de Transferência de Ações Nominativas e ao respectivo encaminhamento a registro perante a Junta Comercial, resta evidenciada a ausência de pretensão resistida, circunstância que afasta a aplicação automática do princípio da sucumbência.
4. Ausente, ademais, comprovação de tentativa prévia de solução administrativa ou de envio de notificação extrajudicial apta a evitar a judicialização da controvérsia, impõe-se a conclusão de que a Autora deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo, com fundamento no princípio da causalidade, responder pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.
5. Apelação conhecida e não provida.